Tribunal: TJES
Processo: 5005649-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005649-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: CONSTRUTORA ACABAM LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

EXECUÇÃO
FISCAL
.

REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AOS SÓCIOS
.
ART. 135, CTN.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVADA.
SÚMULA Nº 430 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Segundo o art. 135 do CTN,
os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado respondem pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias que resultem de atos praticados em infração à lei, contrato social ou estatutos ou com excesso de poderes.

2.
A
transferência de responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios têm caráter excepcional, de modo que deve-se comprovar que o sócio ou administrador agiu com dolo.

3.
É no mesmo sentido a previsão d
a Súmula nº 430 do C. STJ,
a qual aponta
que o mero inadimplemento do tributo não é apto, por si só, a ensejar o redirecionamento da responsabilização tributária do sócio/administrador.

4.
N
o caso dos autos o Município
agravante
não comprovou a infração à legislação, ao contrato social ou ao estatuto e nem a ocorrência de dissolução irregular.
Desse modo, não há que se falar no redirecionamento da responsabilidade aos sócios.

5.
Recurso
conhecido e
im
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
E.
Relato
r
a
.

Vitória/
ES, 26 de setembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005649-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVAD
O
:
C
ONSTRUTORA ACABAM LTDA

RELATOR
A
:
DES.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
M
UNICÍPIO DE SERRA

contra
r. decisão

P
ROFERIDA PELO Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES nos autos da execução fiscal nº 5000853-53.2015.8.08.0048 por ele ajuizada em face de CONSTRUTORA ACABAM LTDA ME, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada.

Em suas razões

(Id 4870837)
,

o Município agravante
a
f
irma, em síntese, que
é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a dissolução irregular da sociedade acarreta a responsabilidade tributária dos sócios, sendo que a jurisprudência compreende que a não localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção
iuris tantum
de dissolução irregular (Súmula nº 435, do STJ).

Salienta que, ao contrário do que consta na decisão, os sócios da empresa executada constam na CDA e na petição inicial da execução fiscal.

Defende que a dissolução irregular da pessoa jurídica, sem a adoção do procedimento legal pertinente, ou seja, sem o pagamento dos débitos tributários pendentes, constitui uma infração à lei, circunstância suficiente para justificar a incidência do disposto no art. 135, III, do CNT e a responsabilização dos sócios pela dívida tributária, nos termos do art. 135 do CTN.

Pelo exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. E no mérito, a reforma da decisão com o deferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios.

Decisão proferida no
Id 5208369
indeferindo
a atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a decisão proferida pelo juízo a quo indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada, tendo em vista que o Município apenas colacionou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, documento que não é capaz de provar a dissolução da sociedade sem o pagamento dos débitos tributários pendentes.

Acerca do tema,
o art. 135 d
o Código Tributário Nacional estatui o seguinte:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Portanto, extrai-se do dispositivo que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado respondem pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias que resultem de atos praticados em infração à lei, contrato social ou estatutos ou com excesso de poderes.

Tal transferência de responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios têm caráter excepcional, de modo que deve-se comprovar que o sócio ou administrador agiu com dolo.

Nesse mesmo sentido, é a Súmula nº 430 do C. STJ que assevera a necessidade da prova do dolo, sendo que o mero inadimplemento do tributo não é apto, por si só, a ensejar o redirecionamento da responsabilização tributária do sócio/administrador.

Não é outro o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E NA EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1 – O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão. 2 – Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa.
3 – Não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal. 4 – Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal
. 5 – Recurso improvido.
(TJES; APL-RN 0012098-88.2016.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 09/11/2020; DJES 17/11/2020)

Fixado isso
, observo que, no caso dos autos, o Município de Serra não comprovou a infração à legislação, ao contrato social ou ao estatuto e nem a ocorrência de dissolução irregular, sendo que o único documento juntado pelo agravante é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

De mais a mais, as alegações deduzidas na peça recursal não apresentam elementos fáticos relativos ao caso concreto que possibilitem o reconhecimento da dissolução irregular da empreiteira, tampouco da hipótese descrita na Súmula 435, do STJ.

Logo,
não há que se falar n
o redirecionamento da responsabilidade tributária aos sócios da pessoa jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.